Tribunal: TJMT
Processo: 0000253-47.2015.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000253-47.2015.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Servidão, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CORDEIRO VASCO - CPF: 181.113.511-00 (EMBARGANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), JOSE BATISTA GREGORIO NETO - CPF: 020.521.121-62 (EMBARGANTE), FRANCISCO LINDOLFO DA SILVA - CPF: 799.425.471-34 (EMBARGANTE), ADEMIR DE PAULA PEIXOTO - CPF: 000.779.561-09 (EMBARGANTE), ELIEL DIAS COSTA - CPF: 030.947.791-31 (EMBARGANTE), IRON NEVES DE QUEIROZ - CPF: 325.874.811-04 (EMBARGANTE), MARCOS DOS REIS FERREIRA - CPF: 937.665.801-91 (EMBARGANTE), REGINALDO MARTINS DE LIMA - CPF: 010.231.131-55 (EMBARGANTE), BELCHIOR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 936.592.101-53 (EMBARGANTE), VALDEIR FAUSTINO GOMES - CPF: 002.668.581-71 (EMBARGANTE), ANTONIO VIEIRA DA CUNHA SOBRINHO - CPF: 846.009.691-20 (EMBARGANTE), LUZIA FRANCISCA DE FARIAS BATISTA - CPF: 904.194.721-34 (EMBARGANTE), CLESIANA RIBEIRO ALVES - CPF: 022.092.391-41 (EMBARGANTE), ALEX BATISTA DE FARIAS - CPF: 041.169.361-11 (EMBARGANTE), JOAO ALVES BELTRAO - CPF: 812.852.481-04 (EMBARGANTE), JOSE MARQUES PEREIRA - CPF: 232.834.671-53 (EMBARGANTE), SILVERIO ALVES DA ROCHA - CPF: 056.787.901-10 (EMBARGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), SILVERIO ALVES DA ROCHA - CPF: 056.787.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação do ora embargado para majorar os honorários advocatícios para R$10.000,00.

Os embargantes aduzem que são beneficiários da justiça gratuita. Dizem que essa condição foi reconhecida no julgado, mas não foi ressalvada a inexequibilidade da verba.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes aduzem que são beneficiários da justiça gratuita. Diz que essa condição foi reconhecida no julgado, mas não foi ressalvada a inexequibilidade da verba.

A concessão do referido benefício não afasta a condenação aos ônus sucumbenciais; o pagamento fica apenas suspenso
e “somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(art. 98, §3º, do CPC)
.

E não é necessário constar no acórdão a ressalva de suspensão da exigibilidade, pois os efeitos do deferimento na origem se estendem para a segunda instância. Logo, não procede a arguição de vício no julgado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EMBARGOS INFRINGENTES MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 322/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo comprovação de que tenha decaído do direito à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, porquanto a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de embargos infringentes incabíveis não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 600.311/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/03/2015, DJe de 07/04/2015).

Como visto, não houve a cogitada omissão.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023